Tribunal: TJBA
Processo: 8184572-68.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8184572-68.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSE ROBERIO SANTOS PEDREIRA

Advogado(s)
:
ANEILTON JOAO REGO NASCIMENTO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT , GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

EMENTA

Apelação Cível. Ação monitória. Cédula de Crédito Rural. Não prospera a alegação de ausência de documento indispensável à propositura da demanda, na medida em que a petição inicial se fez acompanhar da cédula rural devidamente subscrita, aditivos contratuais e demonstrativo do débito, documentação que se revela plenamente suficiente para a propositura da demanda monitória. Para que pudesse ser aplicado o programa de descontos proposto pelo recorrido, seria necessária a comprovação do preenchimento de requisitos para adesão
a este
, e que o pagamento se desse à vista até 30/12/2022. O recorrente, todavia, não comprovou a existência de qualquer desses elementos, de modo que não faz jus ao mencionado programa. Contrariamente ao quanto defendido pelo apelante, em se tratando de dívida líquida, a correção monetária e os juros de mora devem incidir desde a data do vencimento. Em que pese as cédulas de crédito rural devam, por força do disposto no Decreto nº. 22.626/33, limitar-se à taxa de juros remuneratórios de 12% ao ano, vê-se que nesse caso foram pactuadas no importe de 8,75% ao ano, respeitando tal limite e não se mostrando abusivas quando comparadas com a média de mercado da época. Assim, não há como ser acolhida a tese de que os juros foram fixados em patamar abusivo. Não há ilicitude na incidência de juros capitalizados mensalmente, na medida em que foram expressamente previstos em contrato. Alega o recorrente que seria indevida a aplicação da multa, na medida em que não deu causa ao inadimplemento. Todavia, ainda que alegue que o descumprimento contratual teria se dado por motivos extraordinários e imprevisíveis, deixa de comprová-los, razão pela qual não pode ser acolhido seu pleito nesse particular. Por fim, afirma o recorrente que o valor do débito perseguido teria sido inflado irregularmente, na medida em que teria havido a indevida incidência de honorários de sucumbência. Entretanto, pela análise do demonstrativo de débito colacionado aos autos, nota-se que não houve incidência de tal encargo, razão pela qual a irresignação do apelante, nesse ponto, carece de objeto. Apelo improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8184572-68.2022.8.05.0001
,
em que figura como apelante
JOSÉ ROBÉRIO SANTOS PEDREIRA
,

e como apelado
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar
provimento

ao presente recurso e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.